Tribunal: STF
Processo: RE 1382442
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA PREVISTA EM CONTRATO. ABUSIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação cível. Despesas hospitalares não cobertas por plano de saúde. Hemodiálise. Ação movida pela responsável financeira, em face do hospital e da operadora do plano. Sentença de procedência. Recursos interpostos por ambas as rés. Preliminar. Ilegitimidade ativa. Rejeição. Autora figura como responsável financeira de eventuais despesas não cobertas pelo plano de saúde do genitor. Está legitimada para refutar essas cobranças e discutir a responsabilidade da operadora pelo pagamento. Preliminar. Ilegitimidade passiva do hospital. Rejeição. Hospital responde pelos pedidos de abstenção de atos de cobrança e retirada de anotações restritivas. Despesas hospitalares em aberto. Exercício regular de direito do Hospital. Uma vez prestado o serviço e negada cobertura pelo plano de saúde, o hospital pode direcionar a cobrança para o paciente. Termo de responsabilidade válido. Responsabilidade subsidiária da autora, que só terá lugar se não houver cobertura do plano de saúde. Cobertura. Contrato antigo e não adaptado. Inaplicadabilidade da Lei 9656/98. Entendimento STF na ADI 1931. Relação de consumo configurada. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ e 100 desta Corte, em parte. Contrato que deve ser interpretado em favor do consumidor. Cláusula que limita tratamento prescrito pelo médico fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato. Se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da medicina também terão. Hemodiálise era etapa do tratamento para câncer. Paciente estava internado. Procedimento realizado após ato cirúrgico. Pacta sunt servanda não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com as normas de ordem pública, com os princípios constitucionais e, na presente hipótese, com o escopo de preservar a natureza e os fins do contrato. Condenação abrange apenas despesas já comprovadas nos autos. Não se pode presumir abusividade em negativas sequer expostas ao contraditório. Inaplicabilidade do disposto no art. 323, do Código Civil. Com o resultado do julgamento, a dívida passou a ser inexigível da parte autora. Apelação interposta por Igesp parcialmente provida. Não provida apelação interposta por Trasmontano” (fl. 3, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (docs. 10 e 12).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado 
os incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “o presente recurso versa sobre matéria estritamente de direito, qual seja, e principalmente, a questão da retroatividade da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) para aplicação aos contratos firmados antes da vigência dessa lei, em detrimento do direito adquirido e do ato jurídico perfeito” (fl. 1, doc. 8). 



    Ressalta que “a questão relacionada aos contratos antigos de plano de saúde é tormentosa e demonstra a repercussão geral, tendo o C. STF entendido que os contratos celebrados anteriores à Lei 9.656/98, e não adaptados, não se submetem à aplicação de tal lei. Aplicar o Código de Defesa para resolver a matéria controvertida retratada nos autos fere o ato jurídico perfeito, contrariando o art. 5º, XXXVI, da Constituição” (fl. 5, doc. 8).



    Salienta que “o contrato pactuado pelas partes foi celebrado em 1989. Assim, deve observar as cláusulas que regem a relação existente entre as partes, não comportando ampliação de coberturas, vez que anterior ao Código de Defesa do Consumidor. O v. acórdão combatido simplesmente desconsiderou a consolidação do ato jurídico perfeito previsto, nada menos, que na Constituição Federal. Desta feita, manter o v. acórdão combatido significa permitir a retroatividade da lei, alcançando os contratos anteriores a ela firmados, em total desrespeito não só ao ato jurídico perfeito como o direito adquirido” (fl. 6, 
doc. 8). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o v. acórdão combatido, sanando os expressos vícios e ofensas a todas as disposições constitucionais aqui explanadas” (fl. 6, doc. 8).



    3. Em 13.5.2022, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a devolução deste recurso extraordinário para a observância da sistemática da repercussão geral na origem (doc. 39).



    Em 19. 8.2022, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou devolução deste recurso ao Supremo Tribunal, sob o seguinte fundamento: o “aresto recorrido reconheceu a irretroatividade da Lei n. 9.656/98, tal como decidido no julgamento do RE 948634/RS (tema 123); entretanto, determinou a aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o recurso extraordinário foi admitido a fls. 416/418. Assim, a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal e podendo não se tratar de hipótese inserida no tema que motivou a devolução do feito, com a devida vênia, determino a remessa destes autos ao E. Supremo Tribunal em razão da particularidade descrita nesta decisão” (fl. 2, doc. 41).



    Em 28.4.2023, a Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, determinou a distribuição deste recurso extraordinário, o qual veio-me concluso em 4.5.2023 (docs. 43-44). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. Em 20.10.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 948.634 (Tema 123), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    6. No caso em exame, o Tribunal de Justiça assentou que a Lei 
n. 9.656/1998 não poderia retroagir. Entretanto, manteve a condenação da recorrente sob o fundamento de que seria abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doença prevista no contrato:



    “De início, é preciso anotar que a Lei 9656/98 não é aplicável a contratos antigos e não adaptados, entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1931, relatoria Min. Marco Aurélio: ‘...a norma constitucional impede a retroatividade da lei nova em face do ato jurídico perfeito, que, por não poder ser modificado retroativamente, tem os seus efeitos futuros resguardados da aplicação dessa lei’.



    Em suma, a Corte Suprema definiu que ‘Os planos de saúde submetem-se aos ditantes constitucionais, à legislação da época em que contratados e às clausulas deles constantes’. (...)



    Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: ‘O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura’. (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 15/03/2007). 



    Efetivamente, podem as limitações contratuais (art. 757, CC) e de risco (art. 54, § 4º, CDC) até abranger rede de atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação, mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por objetivo restabelecer a saúde da contratante. 



    Não pode o plano de saúde limitar os métodos que levarão à cura do paciente, sob pena de frustar a finalidade do contrato. Limitar o tratamento equivale a negar cobertura para a doença. 



    Assim, em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos também terão e devem acompanhar a evolução das técnicas da medicina. 



    No caso, a hemodiálise era mera etapa do tratamento para câncer, sem o qual a cirurgia não teria qualquer utilidade. Não haveria recuperação do paciente. A negativa de fornecimento da hemodiálise implicava na negativa do tratamento e, em última análise, frustava a finalidade do contrato. O autor já estava internado. 



    Aplica-se, por analogia, o entendimento expresso na súmula 93, do Tribunal de Justiça de São Paulo: ‘A implantação de stent é ato inerente à cirurgia cardíaca/vascular, sendo abusiva a negativa de sua cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei 9656/98’. 



    A abrupta cessação da cobertura, por critério unilateral, imposto pela operadora, sem levar em conta a recuperação do paciente, sua grave enfermidade, tampouco a preservação do contrato e seu equilíbrio, coloca o consumidor em excessiva desvantagem. 



    A cláusula que limita tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente fere a boa-fé objetiva e desnatura a própria finalidade do contrato, que é fornecer efetiva e integral cobertura de despesas médicas. 



    Nada obstante válido o princípio da pacta sunt servanda, não é ele absoluto e deve ser interpretado em consonância com as normas de ordem pública, com os princípios constitucionais e, na presente hipótese, com o escopo de preservar a natureza e os fins do contrato. 



    Nessas condições, a Trasmontano é a responsável pelo pagamento de todas as despesas hospitalares comprovadas às 
fls. 32/33, devendo fazê-lo diretamente ao Hospital corréu” (fls. 6-10, doc. 4).



    Esse entendimento está em harmonia com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, paradigma do Tema 123 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal reconheceu que a Lei n. 9.656/1998 somente incide sobre os contratos celebrados desde a sua vigência e sobre os que, firmados antes, foram adaptados à Lei n. 9.656/1998, não havendo nada a prover quanto às alegações da recorrente nesse capítulo do acórdão recorrido. 



    7. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de que a negativa de tratamento pelo plano de saúde seria abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois “a hemodiálise era mera etapa do tratamento para câncer, sem o qual a cirurgia não teria qualquer utilidade” para o tratamento da doença prevista em contrato (fls.7-8, doc. 4), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo.



    Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 722.542-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.2.2009).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do 
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.202-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Cláusula abusiva. Prequestionamento. Ausência. Cláusulas contratuais e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes e da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.001.499-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de plano de saúde. Cobertura de tratamento. Ofensa reflexa. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 742.680-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013). 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora